Tribunal: TJSP
Processo: 1036671-78.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036671-78.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ALESSANDRA COSTA MACARIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036671-78.2019.8.26.0506 -Voto no 31348
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1036671-78.2019.8.26.0506
3a Vara Cível de Ribeirão Preto
Apelante: Alessandra Costa Macario
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz de 1a Instância: Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani
Voto no 31348.
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Comprovada a
mora, em que se funda a ação de busca e apreensão, com
exclusividade, e não havendo o pagamento integral do
débito, o pedido de busca e apteensão do bem alienado
fiduciariamente é procedente - Julgamento definitivo de
agravo de instrumento anterior, que apreciou e afastou
todas as alegações do apelo - Recurso não conhecido.
Insurge-se a ré de “ação de busca e apreensão com
pedido liminar” contra r. sentença que julgou procedente o pedido, para
“confirmar a liminar deferida nos autos, rescindindo o contrato objeto da ação, ficando
consolidado a favor da parte autora o domínio e a posse do veículo descrito na inicial,
apreendido”, e condená-la ao pagamento das custas e despesas do processo
e ao de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
ressalvada a gratuidade. (fls. 83/85).
Sustenta a apelante que: a) é necessária a
comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada a
endereço do devedor, ainda que não seja por ele recebida; b) comunicou
sua mudança de endereço por telefone, antes de se tornar inadimplente,
conforme o protocolo no 371681518; c) a notificação foi enviada para o seu
endereço antigo; d) não foi constituída em mora; e) a petição inicial deveria
ter sido ser indeferida, por falta de comprovação da mora, nos termos do art.
330, IV, do CPC; f) o pedido deve ser julgado improcedente.
Recurso tempestivo e sem preparo, porque a
apelante é beneficiária da justiça gratuita (fl. 84).
Houve resposta (fls. 96/112).
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036671-78.2019.8.26.0506 -Voto no 31348
3
veículo alienado fiduciariamente, proposta em razão de inadimplemento do
contrato de financiamento firmado pelas partes em 7.6.17 (fls. 18/26).
Tendo
sido
considerado
que
a
mora
foi
comprovada, em razão do envio de notificação extrajudicial (fls. 25/26),
sobre a parcela com vencimento em 16.7.19, foi deferida a liminar (fl. 40),
que foi cumprida em 8.11.19 (fl. 46).
A ré contestou com os mesmos argumentos do
apelo (fls. 49/68).
A decisão de fls. 74/75 afastou as alegações da
ré e contra ela foi interposto o agravo de instrumento no
2262639-75.2019.8.26.0000, ao qual foi negado provimento por esta
Câmara, nos seguintes termos:
“(...) Consta da inicial que as partes celebraram “Cédula de
Crédito Bancário”, garantida por alienação fiduciária de veículo.
A autora afirma que a ré, deixando de pagar as prestações a
partir da parcela vencida em 16.7.19, ensejou o vencimento antecipado de toda
a dívida, totalizando R$28.847,90 (fl. 23/24 do processo).
A liminar de busca e apreensão foi cumprida em 8.11.19 (fl.
46 do processo).
A agravante alega que a notificação extrajudicial foi entregue
no seu antigo endereço, apesar de ter comunicado a mudança para o novo
endereço em 4.7.19, conforme protocolo passado pela instituição ré, no
371681518 (fl. 50 do processo).
É certo que, no sistema da alienação fiduciária em garantia,
a mora decorre do simples vencimento da obrigação (artigo 2o, § 2o, do Decreto-
lei no 911/69) e que sua prova é pressuposto para o deferimento da liminar
(artigo 3o, do referido Decreto).
Considera-se cumprido o requisito tanto quanto haja prova
de que a comunicação chegou ao endereço do devedor, dispensando-se o seu
recebimento pessoal.
Com efeito, a notificação extrajudicial (fl. 25 do processo) foi
entregue no endereço do contrato (fl. 18 do processo).
Pese a alegação de que há irregularidade na notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036671-78.2019.8.26.0506 -Voto no 31348
4
extrajudicial, o fato é que a agravante foi citada (fl. 44 do processo) e, como se
sabe, a citação é o meio mais eficaz de constituir o devedor em mora e de
comprová-la (art. 240 do CPC), não tendo ela sido negada pela agravante, que
também não se dispôs a saldar o débito.
Por outro lado, dispõe o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no
911/69 que, “Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no
patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for
o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor,
ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”.
Então, após a apreensão do bem, o prazo para pagamento
da integralidade da dívida é de cinco dias da execução da liminar, conforme
prevê o art. 3o, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, com a redação da Lei n°
10.931/04.
O único modo de o devedor evitar a consolidação da
propriedade e da posse do bem no patrimônio do credor é pagando a
integralidade da dívida, consideradas também as prestações vincendas, nos
cinco dias seguintes à execução da liminar, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, manifestado no julgamento do Recurso Especial repetitivo
no 1.418.593-MS:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETOLEI N. 911/1969.
ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA
MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A
EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n.
10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a
execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade
da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados
pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem
móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (STJ,
2a Seção, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 14.5.14, DJe 27.5.14).
No caso dos autos, a agravante não nega a mora, ao
contrário, a admite, e não comprova o pagamento da dívida.
Dessa maneira, se mora havia, correto o deferimento da
liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, não havendo
causa para revogação nem para a suspensão da decisão que a deferiu.
Além do mais, como a agravante não efetuou o pagamento
da dívida, no prazo de cinco dias da execução da liminar (8.11.19, fl. 46 do
processo digital), já estavam consolidadas a posse e a propriedade dos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036671-78.2019.8.26.0506 -Voto no 31348
5
apreendidos no patrimônio do credor fiduciário, quando ela interpôs este agravo
de instrumento (22.11.19, fl. 1 do agravo).
Observo, por fim, que a agravante não pagou a dívida nem
parte dela, não informou a intenção de pagar, tendo se limitado apenas a alegar
a falta de comprovação válida da mora, que, como visto, existe.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo” (fls.
118/122).
O v. acórdão transitou em julgado em 30.6.20 (fl.
129).
Como visto, o julgado já apreciou e afastou as
alegações formuladas no apelo, não tendo havido alegação de novos fatos
nem a respectiva comprovação, aptos a alterar o anterior julgamento, razão
pela qual não conheço do apelo, porque as alegações nele formuladas já
foram definitivamente decididas.
Elevo os honorários advocatícios a 11% sobre o
valor da causa, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
ressalvada a gratuidade.
Pelas razões expostas, não conheço do recurso.
SILVIA ROCHA
Relatora